Tribunal: TJDFT
Processo: 0751944-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751944-91.2024.8.07.0000 RECORRENTES: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A RECORRIDA: MARY LOURDES DE OLIVEIRA ANGOTTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FALTA DE LEGITIMIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não possuem os ex devedores interesse recursal em requerer a extinção do cumprimento de sentença, se o feito executivo já foi extinto em relação a eles há mais de seis meses, por meio de decisão preclusa. 2. Não têm os agravantes legitimidade para requerer, em nome próprio, que a extinção processual ocorrida em relação a eles alcance coobrigado que não se manifestou, e sobre o qual remanesce débito inadimplido, seja porque não se pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, seja porque os agravantes não são mais partes na demanda principal - uma vez que seus nomes já foram baixados -, nem terceiros prejudicados no cumprimento de sentença, porquanto evidentemente beneficiados com a extinção. 3. Agravo interno conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo que possuem interesse recursal, na medida em que a decisão, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença de empresa em recuperação judicial e permitiu o prosseguimento da execução, foi claramente desfavorável às insurgentes, ao desconsiderar o pagamento feito nos autos da recuperação judicial. Aduzem que a decisão de primeira instância, embora tenha declarado a extinção parcial, manteve a execução ativa para a cobrança da mesma dívida em face de devedora solidária. Ressaltam que o interesse das recorrentes é nítido, necessário e útil, visto que a quitação da dívida no bojo da recuperação judicial foi integral, nos termos negociados e aprovados pelo plano, sendo que a manutenção da execução para cobrar o mesmo valor (ou parte dele) de um devedor solidário, não apenas permite o enriquecimento sem causa da credora, como também mantém uma situação de instabilidade jurídica para as próprias recorrentes. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, sobre o tema, o STJ decidiu que “A análise da legitimidade recursal que demanda reexame de fatos e provas é vedada pela Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.778.808/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020